Tribunal: TJBA
Processo: 0006004-19.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0006004-19.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE BARROCAS Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 do CPC. VALOR DA CAUSA FIXAÇÃO PELO § 2º. PERCENTUAL DEFINIDO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO CRITÉRIO LEGAL CORRETO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. O art. 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa. 2. O sistema progressivo previsto nos §§ 3º e 5º aplica-se apenas quando houver condenação líquida ou proveito econômico quantificável, hipótese em que se observam as faixas percentuais específicas para causas envolvendo a Fazenda Pública. 3. O acórdão embargado fixou honorários em 8% sobre o valor da causa, abaixo do mínimo legal estabelecido no § 2º, Impondo-se a necessidade de adequação. 4. Embargos acolhidos apenas para ajustar o percentual da verba honorária ao mínimo legal de 10%, sem modificação do resultado do julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0006004-19.2015.8.05.0000, em que figuram como Embargante Estado da Bahia e como embargado o Município de Barrocas. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.